Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE COMPROVADA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. RENDA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SÚMULA 358 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária decisão judicial que avalie a subsistência da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, nos termos da Súmula 358 do STJ.
2. Comprovada a matrícula da apelante em curso superior e a insuficiência de sua renda para custear despesas básicas de subsistência, impõe-se a manutenção da pensão alimentícia anteriormente fixada.
3. A constituição de nova família pelo alimentante não afasta, por si só, o dever alimentar, devendo ser ponderada com os demais elementos dos autos.
4. Recurso conhecido e provido.